Tribunal: TJDFT
Processo: 0747963-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747963-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e no qual se requer a concessão da ordem, para deferir ao paciente a progressão ao regime semiaberto, o direito a saídas temporárias, saidinha e saidão, e o direito ao trabalho externo, via FUNAP, alcançados em 6/11/2024, conforme comprovado na movimentação 284.1. O pedido liminar foi indeferido (ID 66060826) Informações prestadas no ID 66236038. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, uma vez que, conforme constam das informações prestadas pelo Juízo de origem, o pleito deduzido ao Magistrado singular foi apreciado e deferido (ID 66236038). Por conseguinte, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno deste TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator